Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728046-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência manejado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS em desfavor do JUÍZO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. O incidente foi suscitado na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta por Banco Toyota do Brasil S.A contra Rodrigo Borges de Almeida. Ao receber a petição inicial, o Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília declinou a competência do processo para o Juízo Cível do Recanto das Emas, por entender que a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas suscita o presente conflito de competência, no qual requer que seja declarado competente, para processar e julgar o processo em destaque, o julgador da 21a Vara Cível de Brasília, pois não se pode presumir que o ajuizamento da ação em foro diverso do domicílio do consumidor trará prejuízo para sua defesa, cabendo a ele se manifestar nos autos no sentido de provocar a modificação da competência, considerando a proximidade entre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal. Assim sendo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC designo o Juízo Suscitante (Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas) como competente para resolver em caráter provisório as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo no 0736863-75.2019.8.07.0001. Intimem-se os interessados para se manifestar, caso queiram. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Após, ouça-se o Ministério Público no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208 do RITJDFT). Comuniquem-se. Expeçam-se. Oficie-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 18:55:27. ROBSON BARBOSA Desembargador